Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701653-75.2020.8.07.0017 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO 40 - PARQUE DO RIACHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO ATIVA: CONDOMÍNIO EDILÍCIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA: CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. EDIFÍCIO PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO FOMENTADO. OFENSA AO ESTATUTO PROTETIVO E AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO (RESP 1166561/RJ). ABUSIVIDADE E NULIDADE. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE SATISFEITO. PRELIMINAR REJEITADA. PREPARO. RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO SIMPLES APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COMPLEMENTO. IMPERATIVO LEGAL. REPETIÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 1.007, §4o). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Manejado o apelo no decurso do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, resta viabilizado seu conhecimento por atender o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à tempestividade, restando lídima a decisão que anulara o trânsito em julgado certificado equivocadamente (CPC, art. 1.003, 5o). 2. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulada pelos órgãos setoriais, deve ser orientada e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque, a despeito de legitimada a aferição e cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor, mas provido de mais de uma unidade consumidora, mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, não se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, pois destoa a sistemática do princípio de direito obrigacional e do princípio geral de direito segundo os quais não é legítima a cobrança de serviço não fomentado por impactar locupletamento sem causa lícita. 3. Ainda que estabelecido no imóvel mais de uma unidade consumidora, sendo provido de um único aparelho medidor, a cobrança do serviço fomentado deve ser pautada pelo aferido pelo equipamento, por traduzir a apuração do serviço efetivamente fomentado, não se afigurando legítimas e legais as fórmulas estabelecidas por atos infralegais que depõem de forma diversa, pois têm como limite a lei. 4. Apurado que a concessionária, conquanto fiada em atos editados pelo executivo e pelo órgão setorial, emite faturas em descompasso com o fornecimento havido no ambiente de condomínio residencial provido de medidor único, considerando para tanto o número de unidades erigidas no edifício multiplicado pelo consumo mínimo estabelecido pelos atos editados pelo órgão setorial, e não o consumo medido de fato, deve ser compelida a adequar a apuração ao legalmente tolerado e repetir o que cobrara indevidamente (STJ, REsp 1.166.561/RJ). 5. Ao recorrente compete realizar e comprovar a consumação do preparo no ato de interposição do recurso, ultimando o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal pertinente ao preparo, e, em assim não procedendo, recolhendo o equivalente, na forma simples, após o aviamento do apelo, ainda que no remanescente do prazo recursal, deve complementar o recolhido no equivalente ao já realizado, sob pena de deserção, não o assistindo, assim, direito à repetição de qualquer valor à guisa de recolhimento indevido (CPC, art. 1.007 e §4o). 6. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o colegiado não teria se pronunciado a respeito da impugnação aos cálculos; c) artigos 22, 29 e 30, todos da Lei Federal 11.445/2007, 6°, §1°, da Lei Federal 8.987/1995, 30, 31, 32, §§ 1o e 2o, e 50, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, 10 e 30, ambos da Lei Distrital 3.557/2005, 3o, inciso V, 99, 100, caput e §§ 1o e 2o, e 106, incisos I e II, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, 9o, 16 e 17, todos da Resolução 15 da ADASA, asseverando ser lícita a cobrança de água pelo consumo efetivo verificado no hidrômetro único; d) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários advocatícios foram fixados em percentual exorbitante sobre o valor da condenação, razão pela qual pugna pelo arbitramento da verba honorária consoante apreciação equitativa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c” e “d”, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao invocado malferimento ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso no que tange às alegadas negativas de vigência aos artigos 22, 29 e 30, todos da Lei Federal 11.445/2007, 6°, §1°, da Lei Federal 8.987/1995, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não devem transitar a supostas contrariedades aos artigos 30, 31, 32, §§ 1o e 2o, e 50, todos do Decreto Distrital 26.590/2006, artigo 2o, §1o, da Lei Distrital 442/1993, artigos 10 e 30, ambos da Lei Distrital 3.557/2005, porquanto o exame do tema está a depender da interpretação de normas locais, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Nesse sentido, consoante entendimento pacífico da Corte Superior: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na afirmada afronta aos artigos 3o, inciso V, 99, 100, caput e §§ 1o e 2o, e 106, incisos I e II, todos da Resolução 14/2011 da ADASA, e artigos 9o, 16 e 17, todos da Resolução 15 da ADASA por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp 1752442/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada transgressão ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência” (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Acrescente-se que a barreira ditada pelo verbete sumular 7 do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024